Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001310-75.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEYCON ROCHA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE FILHO - CPF: 695.421.631-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

1.
PRETENDIDA PRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
2. QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDÍCIOS SUFICIENTES – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO
PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Na fase da pronúncia, havendo indícios suficientes da autoria delitiva e
animus necandi do réu, diante
das circunstâncias fáticas que envolveram o crime e da narrativa do próprio réu em Juízo de que foi até a residência do ofendido para matá-lo, inviável o afastamento do elemento subjetivo do tipo penal de plano.

2. O ciúme, a vingança ou sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

A existência de indícios de que o réu, munido de arma branca, surpreendeu a vítima em sua residência durante a madrugada, impõe sua pronúncia com a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a decisão sob Id.

116558995, em que se desclassificou o crime de Tentativa de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o. I e IV c/c art. 14, II, CP) para outro de competência do juiz singular, ressaltando sua conclusão de que o crime, em tese, praticado pelo réu seria o de
Lesão corporal leve
(art. 129, CP).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustentou existirem indícios suficientes de autoria quanto à tentativa de homicídio qualificado, havendo elementos de prova que indicariam a existência de
animus necandi
, motivo pelo qual,
almejou a pronúncia do réu
(Id. 116559950).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito (Id. 116559954).

A decisão foi
mantida
na fase do
art. 589, do CPP
(Id. 116559955).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 120252462),
conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, §2o, I e IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA QUE O RÉU SEJA PRONUNCIADO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 13.7.2017, por volta das 5h20min., na Rua Cinco, n.o 12, Centro América, Cuiabá/MT,
Gleycon Rocha Silva
, com uma faca, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Zwinglio Rodrigues Freire Filho
, provocando-lhe os ferimentos descritos no Exame de Corpo de Delito, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra-se na denúncia que a vítima mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira de
Gleycon
, mas este não aceitava o fim da sua união com ela e a ameaçava constantemente. No dia e hora do fato,
Gleycon
foi até a residência da vítima, munido de uma arma branca, contudo sua chegada ao local chamou a atenção dos cães que ali estavam e, diante dos latidos, a vítima despertou e foi até a porta da casa conferir o que estava acontecendo. No entanto, ela foi surpreendida com o ataque de
Gleycon
, tentava golpeá-la e anunciando que a mataria.

Na tentativa de se proteger, a vítima tentou segurar a faca, ocasião em que a ex-amásia de
Gleycon
interveio na luta corporal, segurando o braço deste último. Em seguida, a faca se quebrou; mas, não satisfeito,
Gleycon
tentou se apoderar de um tijolo para arremessar contra o ofendido, não logrando êxito.

Nesse contexto, o crime não se consumou em razão da reação da vítima e da intervenção de terceira pessoa.

O crime teria sido praticado por motivo torpe, uma vez que
Gleycon
mantinha o sentimento vil de “propriedade” sobre a ex-companheira; e, mediante recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima foi surpreendida com o ataque.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular desclassificou o crime de Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o. I e IV c/c art. 14, II, CP) para outro de competência do juiz singular, ressaltando sua conclusão de que o crime, em tese, praticado pelo réu, seria o de Lesão corporal leve (art. 129, CP).

Nara tanto, consignou que não ficou comprovado o
animus necandi
do réu e que
a lesão sofrida não resultou perigo à vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, nem resultou incapacidade para o trabalho.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
sustentou existirem indícios suficientes de autoria, havendo elementos de prova que indicam a existência de
animus necandi
, motivo pelo qual, almeja a pronúncia do réu.

Primeiramente,
oportuno destacar que,
nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja,
na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação
, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço,
Gleycon
sequer negou o intento criminoso na fase judicial, confirmando que
foi até a casa do ofendido com uma faca na mão para mata-lo e quando ele abriu a porta entraram em luta corporal. Aliás, o próprio réu narrou em Juízo que o ataque não se deu em razão da sua separação com a companheira da vítima, mas pelo fato
“(...) da vítima ser seu amigo”

(Id.

116558995).

Note-se que,
em ambas as fases da persecução penal
, o ofendido

declarou que, ao ser surpreendido por
Gleycon
,
saiu correndo para fechar a porta, mas teve tempo, oportunidade em que lutou com ele e conseguiu entortar a faca. A propósito, o ofendido disse que
Gleycon
tentou mata-lo e que, se não fosse pela ajuda da sua esposa (que também lutou contra
Gleycon
), teria morrido -
Id.

116558995.

Com efeito, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva ou do
animus necandi
do réu, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso.

Por oportuno, destaco que, o fato das lesões corporais da vítima serem de natureza leve, não exclui, por si só, a possível autoria delitiva ou a existência de dolo na tentativa de homicídio qualificado atribuída ao réu, em especial, porque há indícios de que ele almejava ceifar a vida da vítima. Tal conclusão se extrai das palavras do réu e da vítima, aliadas às circunstâncias fáticas que envolveram o crime, as quais indicam uma possibilidade de que a consumação do homicídio não ocorreu, tão somente, porque a vítima despertou com o latido dos cães, a faca entortou, houve intervenção de terceira pessoa, e etc.

Além disso, nota-se alguma coerência entre a narrativa da vítima e o resultado do exame de corpo de delito, pois, o médico perito descreveu os ferimentos, concluindo pela existência de sinais de luta corporal recente e ferimentos, provavelmente, causados no momento em que a vítima segurou o gume da faca com a mão para se defender (Id. 116558993 - Pág. 25).

Ademais, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, o que deverá ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse quadro, há indícios da autoria delitiva e do
animus necandi
, a tornar impossível a manutenção da desclassificação do crime para Lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. E, como se sabe, havendo controvérsias, não pode ser permitido a usurpação da competência soberana do Conselho de Sentença.

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“ 1.
Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu
in casu
. (RESE n
o
1003790-31.2019.8.11.0000
– Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data julgamento: 26.06.2019. Terceira Câmara Criminal. Data Publicação: 27.06.2019). Destaquei.

Igualmente, há indícios suficientes de que o réu agiu por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Quanto ao motivo, o réu teria praticado o delito irresignado com o fim do seu relacionamento com a esposa do ofendido e com o fato do ofendido ser seu amigo, ou seja, estaria motivado por ciúme ou vingança. A propósito, a vítima disse em Juízo que, possivelmente, o recorrente a atacou em razão do fim do relacionamento com sua esposa.

Registre-se aqui, que a análise acerca da torpeza dos motivos que levaram o réu a praticar o crime de homicídio na forma tentada, deve ser relegada ao crivo do Conselho de sentença.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) “A vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book).
Se há indícios de que o recorrente agiu por vingança, em razão da vítima ter mantido um relacionamento extraconjugal com a sua esposa, a análise da torpeza deve ser reservada ao Tribunal do Júri
(TJRS, RSE 70072281413). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2). (...)” (N.U 0006257-91.2015.8.11.0015, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, da própria decisão vergastada extrai-se que o réu teria surpreendido a vítima em sua residência, em horário de repouso noturno, não havendo, portanto, que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...)
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Isto posto e em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, a fim de reformar a r. decisão desclassificatória e
pronunciar
o recorrido
Gleycon Rocha Silva
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, CP
, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022